Tribunal: TJSP
Processo: 1021948-98.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Monitória – cheques – indícios de agiotagem demonstrado pela troca de mensagens entre as partes e depósitos de pagamentos parciais – ônus do credor de bem demonstrar a licitude do crédito – art. 3o da MP 2172-32/01 – desatendimento à determinação para bem esclarecer os valores negociados entre as partes – prevalência das alegações da ré – excesso de cobrança reconhecido – constituição do

Ementa:
*Monitória – cheques – indícios de agiotagem demonstrado pela troca de mensagens entre as partes e depósitos de pagamentos parciais – ônus do credor de bem demonstrar a licitude do crédito – art. 3o da MP 2172-32/01 – desatendimento à determinação para bem esclarecer os valores negociados entre as partes – prevalência das alegações da ré – excesso de cobrança reconhecido – constituição do título executivo judicial tão-somente pelo saldo devedor impago – divisão dos ônus da sucumbência na proporção do decaimento de cada parte quanto ao crédito constituído e excesso reconhecido - recurso da ré provido.*